Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Apelação Cível. Obrigação de Fazer. Dano Moral. Atualização de Histórico Escolar. Aprovação no Estágio de Curso de Enfermagem. Conclusão de curso no período previsto. Perda Superveniente do Objeto. Extinção parcial. Ônus de Sucumbência. Princípio da Causalidade.
1. Inviável obrigar a instituição de ensino a atualizar o histórico escolar das alunas, considerando-as aprovadas nas disciplinas Estágio I e II do Curso de Enfermagem, se as provas demonstram que as disciplinas não foram cumpridas.
2. A análise de aprovação ou reprovação de alunos é atribuição exclusiva da instituição de ensino, não cabendo ao Judiciário substituí-la, estabelecendo critérios diversos. Admitida, contudo, sua intervenção em caso ilegalidade, não verificada.
3. Ônus de sucumbência devidos pela parte que deu causa ao processo. No caso, a autora que não comunicou a perda de interesse processual, ocorrida por fato anterior à citação.